Tribunal: TJSP
Processo: 2235816-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. da Lei no 3.275, de 21 de junho de 2013, do Município de Santana de Parnaíba, que trata do fornecimento de cesta básica aos servidores municipais, pensionistas, inativos e assemelhados. Presença do periculum in mora reverso por se tratar de verba de caráter

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. da Lei no 3.275, de 21 de junho de 2013, do Município de Santana de Parnaíba, que trata do fornecimento de cesta básica aos servidores municipais, pensionistas, inativos e assemelhados. Presença do periculum in mora reverso por se tratar de verba de caráter alimentar. Questão de mérito que será apreciada oportunamente.
RECURSO NÃO PROVIDO.